Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇAO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ELISÃO EM AMBIENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO CONDICIONADA. CONDIÇÃO. PRESTAÇAO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE AO DÉBITO QUESTIONADO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 300, §1o). ELISÃO DA CONDIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. A concessão da tutela provisória pode ser condicionada à prestação de caução, inscrevendo-se a exigência da garantia como faculdade inerente à discricionariedade reservada ao juiz defronte as nuanças do caso concreto, sobejando legítima, portanto, a imposição da contracautela na hipótese em que as alegações apresentadas pela parte postulante afiguram-se desvestidas de verossimilhança e visam afastar os efeitos inerentes à mora que lhe é imputada, resultando em anotação restritiva de crédito, nomeadamente quando subsistente a situação de fato há muito (CPC, art. 300, §1o).
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.